Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-76.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033276-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WASHINGTON DA SILVA SOARES - CPF: 736.048.791-91 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, condenando-o a implantar benefício de auxílio-acidente e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem restrição às parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação previdenciária, deve abranger apenas as parcelas vencidas até a sentença ou também as vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 111, estabelece que, em ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, excluindo as vincendas.

4. O art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários sejam calculados sobre o valor da condenação, mas, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), respeitada a limitação da Súmula 111 do STJ.

5. Dessa forma, mostra-se indevida a fixação de honorários sobre parcelas vincendas, devendo a base de cálculo se restringir às vencidas até a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme Súmula 111 do STJ.

Nas sentenças ilíquidas, o montante exato dos honorários deve ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111;
TJ-MT, AC 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/06/2020; TJ-MT, NU 0000965-48.2016.8.11.0094, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Washington da Silva Soares, e condenando o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da condenação.

A parte Apelante sustenta, em síntese, que
o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a não incidência dos honorários advocatícios sobre prestações vincendas nas ações previdenciárias.

Postula, ao final, o provimento do
R
ecurso
no ponto recorrido.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 304839910.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o Instituto Nacional do Seguro Social insurge-se contra a sentença que, no bojo de ação previdenciária, fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A presente demanda foi ajuizada com o objetivo de condenar a autarquia federal mencionada ao pagamento de auxílio-acidente em favor do Recorr
ido
,
em decorrência d
e acidente de trabalho, que levou ao
diagnóstico de sequelas de fratura da coluna vertebral (CID T91.1), outros transtornos especificados de discos intervertebrais (CID M51.8), artrose não especificada (CID M19.9), dorsalgia (CIF M54) e transtorno de
discos lombares e outros discos intervertebrais (CID M51.1).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva determinou o seguinte:

“[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de 25/11/2024 (id. 179340098, F. 07), dia seguinte da data da cessação do benefício (art. 86, §2º, lei n. 8.213 /91), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, e respeitado o prazo prescricional quinquenal, na forma do art.103, parágrafo único, da Lei nº 8.213 /91, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, os valores deverão sofrer atualização monetária e juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/21 e temas 810 do STF e 905 do STJ, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

CONDENO o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil
”.

Do
ato sentencial
,
o Instituto Nacional do Seguro Social
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia posta nos autos diz respeito
à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação previdenciária.

Com efeito, trata-se de ação previdenciária que culminou com a condenação do INSS ao pagamento de prestações de trato sucessivo, notadamente o benefício de auxílio-acidente, cujos efeitos se protrairão no tempo, enquanto não implementadas as condições de cessação previstas em lei.

A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
(dez por cento)

sobre o valor da condenação, sem qualquer limitação às parcelas vencidas até a data da sentença.

Todavia, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores de que, em se tratando de ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença
, consoante dispõe a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Súmula 111 do STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vincendas após a sentença.

Logo, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos.

Entretanto, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do montante exato dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, considerando-se, ainda, o teor da Súmula 111 do STJ, que determina a exclusão das prestações vincendas da base de cálculo dos honorários.

Nesse sentido, entendimento deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária proposta para concessão de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da realização de perícia judicial. Sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme art. 85, § 2º, do CPC e Súmula 111 do STJ, além de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 11.960/09 e das Súmulas 43, 148 e 204 do STJ. INSS apelou alegando prescrição quinquenal, ausência de requisitos para concessão do benefício, e insurgindo-se contra critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. (
ii
) Preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios previdenciários. (
iii
) Critérios aplicáveis à correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial de mérito rejeitada, pois, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sem prejudicar o direito ao benefício (Súmula 85 do STJ).

4. Comprovação da qualidade de segurado, dispensa de carência para benefício acidentário e incapacidade total e permanente evidenciadas em laudo pericial.

5. Determinação de observância aos Temas 905 do STJ e 810 do STF para correção monetária e juros de mora, com incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021. Fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, sobre as parcelas vencidas até a sentença, excluindo prestações vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: 1- Aplicar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF. 2. Fixar honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a sentença, excluindo as vincendas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 26, II; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.012; Súmulas 85 e 111 do STJ; Temas 810/STF e 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 15/06/2020 e TJ-MT, NU 1001236-93.2018.8.11.0086, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 15/04/2024.

(N.U 0000965-48.2016.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)

Portanto, sem maiores delongas, o caso é de provimento do Apelo aviado, a fim de determinar a exclusão das parcelas vincendas da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Forte
nessas r
azões,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
para
restringir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, mantendo-se
inalterada
, no mais, a r. sentença recorrida.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025